Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Concessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VASCONCELOS SOARES - CPF: 058.304.197-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARCO AURELIO CORREA DA COSTA - CPF: 001.215.551-94 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004931-93.2018.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
FAZENDÁRIO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA -
N
ECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL DE
CO
MPETÊNCIA
DE UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação em que se postula pensão por morte,
antes, necessário, o reconhecimento da união estável sustentada pela autora, cujo pedido se processa numa das Varas Especializadas de Família e Sucessões
, porquanto se trata de questão inerente ao estado da pessoa, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal
.

A competência absoluta se funda em razões de interesse público e não se prorroga, caso em que é nula a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente.

É incabível a cumulação de pedidos de reconhecimento de união estável e de pensão por morte, se o Juízo da Vara de Fazenda Pública é incompetente para julgar pretensão que envolve direito de família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004931-93.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCO AURELIO CORREA DA COSTA

APELADO: ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
Marco Aurélio Correa da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
A
ção
O
rdinária de
C
oncessão de
P
ensão por
M
orte c/c reconhecimento da união estável nº 1004931-93.2018.811.0041, proposta por
Alessandra da Silva Eregipe
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora à percepção
de pensão
vitalícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos proventos do seu companheiro, bem como para condenar o requerido ao pagamento retroativo das pensões por morte, devidos desde a data do pedido administrativo
2
8
-
03
-
2017,
a ser
apurado em liquidação de sentença
, com a extinção do processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em síntese, aduz que tem deficiência mental profunda – CID F-73, interditado que foi aos 10-5-2010, por meio de sentença judicial que declarou sua incapacidade absoluta para o exercício pessoal dos atos da vida civil, em cuja oportunidade sua genitora, atualmente com 79 anos, fora nomeada como curadora do requerente.

Aduz que a ação foi ajuizada pela apelada Alessandra, com o objetivo obter Pensão por Morte c/c Reconhecimento de União Estável com concessão imediata do pagamento de 50% do benefício de pensão por morte em seu favor, ao fundamento de que conviveu com o pai do apelante (
Antonio

Itaubi
Corrêa da Costa) por sete anos e seis meses, cujo término da união estável teria se findado em 10-10-2014.

Anota que a apelada sustentou na aludida ação que o
de cujus
tinha três filhos maiores e por força de seu falecimento, ajuizou pedido na Justiça Federal – Ação nº 0008802- 61.2015.4.01.3600, que tramitou na 9ª Vara do Juizado Especial, o direito ao recebimento do valor integral da pensão por morte junto a Previdência Social (Regime Geral).

Diz que a apelada sustentou que a sentença que reconheceu o direito ao pensionamento, por si só, seria suficiente para comprovar que o
de cujus
mantinha união estável

com ela, Alessandra.

Reclama que além de receber de forma indevida o valor integral do benefício do INSS, a apelada postulou junto ao MT-PREV, por meio do processo administrativo 155263/2017, sua habilitação para receber 50% de pensão por morte concedida pelo Estado de Mato Grosso, o que foi indeferido porquanto ausente a prova de união estável.

Em vista disso, informa que a apelada propôs a ação e postulou a ratificação da declaração da união estável feita pelo
de cujus
e, ato contínuo, a dissolução da sociedade de fato por ocasião do óbito do seu ex-companheiro, com a condenação do Estado de Mato Grosso a realizar o pagamento da pensão por morte em favor, na proporção de 50% (cinquenta por cento), relativos às parcelas vencidas e vincendas, devidamente acrescidos dos juros legais.

Informa que de forma concomitante à presente ação de concessão de pensão por morte, o ora apelante ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico – Querela
Nullitatis

Insanabilis
nº 1007557-85.2021, que tramita junto à 9ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJMT, frente ao recebimento indevido, pela apelada Alessandra, da pensão por morte paga pela Previdência Social.

Destaca que processada a ação na origem, ouvido o Ministério Público, sobreveio a sentença impugnada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito da autora, ora apelada Alessandra, ao recebimento de pensão vitalícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos proventos do seu companheiro, bem como condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento retroativo das pensões por morte, devidos desde a data do pedido administrativo - 28/03/2017-, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença (art. 487, I do CPC).

Salienta que opôs embargos de declaração em que sustentou contradição e obscuridade no que tange a competência e quanto ao destinatário da condenação ao pagamento da pensão retroativa, os quais foram rejeitados, o que culminou na interposição do recurso de apelação.

Reclama que
a sentença ao mesmo tempo que declarou ser incompetente para apreciação do pedido de reconhecimento de união estável, cujo pedido deve ser
deduzido em ação em uma das varas especializadas de família,
por outro lado,
julgou procedente o pedido apenas com base em declaração de união estável realizada em vida pelo de cujus.

Argumenta que
se
a própria sentença reconhece a necessidade de comprovação da união estável como entidade familiar
, bem assim sua incompetência para processar julgar o pedido, não se mostra possível conceder a pensão por morte com base em declaração partic
ular de união estável
.

Defende a completa ausência de provas da suposta convivência de forma pública, contínua, estável, com objetivo de constituir família
(artigo 1.723 do CC e Lei 9.278/96), c
aso em que as declarações juntadas (id 11980275 e 28571830), sem assinatura de testemunhas não são instrumentos públicos
aptos
a
comprovar a existência da união.

Assegura que a vontade do de cujus era de deixar a pensão por morte ao seu filho, ora apelante, em razão de sua condição de saúde.

Asse
vera
que a condição do requerente está mais que comprovada, inclusive nas razões da Ação de Interdição Código n.º 867770 em 29/08/2014, cuja declaração da psicóloga credenciada dá conta acerca da manifestação de vontade do de cujus para que seu filho, pessoa com deficiência, percebesse integralmente a pensão para manutenção da sua qualidade de vida e subsistência, sem ter mencionado em momento algum a convivência com a Apelada.

Assevera que as provas e fundamentos são uníssonos ao comprovar que a sentença meritória deve ser reformada a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação, o que igualmente torna como imperiosa a necessidade de suspensão da eficácia do decisum recorrido, a fim de evitar maiores danos ou danos irreparáveis a qualidade de vida do Apelante.

Por fim, argumenta obscuridade constante no decisum referente a condenação ao pagamento dos retroativos da pensão por morte, dada a absoluta boa-fé do recorrente, de modo que se mantida a condenação, é de responsabilidade do órg
ão administrativo.

Requer
o provimento do
recurso
a fim de que seja reformada a sentença, com a improcedência da ação, ou, se mantida, determinar que o retroativo devido seja suportado pelo Estado de M
ato Grosso (id
141866354).

Nas contrarrazões, a apelada
pede o desprovimento do recurso (id 141866361).

No
parecer,
a d. Procuradoria Geral de Justiça
, opina, em

preliminar
, a nulidade da sentença frente a
incompetência
do Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
para dirimir a questão acerca da união estável que é afeta à uma das varas
Especializada
s
d
e Família e Sucessões
.

No
mérito
,
a reforma da sentença, porquanto não comprovados os requisitos para o reconhecimento da união estável (id 148549168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004931-93.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

A preliminar
su
scitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça
está em dirimir acerca da competência para processar e julgar a
presente Ação
Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c reconhecimento da união estável ajuizada pela apelada,
Alessandra da Silva Eregipe
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Marco Aurélio Correa da Costa,
representado por Vilma Vasconcelos Soares
, distribuída junto ao Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Questão que se coloca é saber se
antes
de
perquirir acerca d
o
direito de pensão
postulado pela autora apelada Alessandra,
necessário,
p
roceder ao reconhecimento da união estável
,
porquanto não há sentença declaratória que tenha reconhecido tal pedido.

Da análise da ação, observa-se que a autora
promoveu a ação contra o Estado de Mato Grosso e Marco Aurélio Correa da Costa, a fim de obter
pensão por morte e previdência junto ao MTPREV, na proporção de 50% do benefício
deixado por Antonio Itaubi Corrêa da Costa
, nos termos do artigo 87, §§1º e 3º, da Lei Complementar nº 231, do Estatuto dos Militares.

Na referida ação, em síntese a apelada
sustentou viver em união estável com o
de cujus
Antonio Itaubi Corrêa da Costa, por sete anos e seis meses e que n
a A
ção
P
revidenciária de
P
ensão por
M
orte
nº 0008802-61.2015.4.01.3600
, que tramitou no âmbito da Justiça Federal,
fora concedido o benefício
pelo Regime Geral do INSS,
porquanto reconhecida
a união está
vel
entre ambos.

Ocorre que o fato da
referida ação de pensão por morte
pelo regime geral
,
no âmbito da Justiça Federal
ter sido julgada procedente
, entende-se que não vincula
o presente
Juízo
.

Assim se diz
por que
o entendimento é de que a competência é do Juízo Fazendário apenas quando
não for necessária ou já reconhecida
a união estável pela Vara de Família
, o que não se visualiza no caso em exame.

Nesse sentido, a simples declaração de união estável juntada pela apelada não tem força suficiente para comprovar o reconhecimento do pedido que é afeto à Vara de Família e Sucessões, quem compete analisar a existência ou não do instituto, observado o direito ao contraditório e ampla defesa às partes.

Nesse sentido, a jurisprudência
já se manifestou
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA (PENSÃO POST MORTEM) – NECESSIDADE DE CONEXÃO COM PEDIDO DE RECONEHCIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

É competente para processar e julgar a Medida cautelar, o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, ante a necessidade de julgamento primeiramente da união estável das partes.

Cuidando-se exclusivamente de questão inerente ao estado da pessoa, decorrentes do artigo 226 da CF, qual seja, o reconhecimento da união estável, a controvérsia deve ser dirimida no juízo de Família.”

(N.U 1011970-07.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/10/2018,
publicado
no
DJE
08/10/2018) (grifei)

“REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PENSÃO POR MORTE - VARA DE FAZENDA PÚBLICA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - INADMISSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
A competência absoluta se funda em razões de interesse público, sendo insuscetível de prorrogação, de maneira que é nula a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente. É incabível a cumulação de pedidos de reconhecimento de união estável e de pensão por morte, se o Juízo da Vara de Fazenda Pública é incompetente para julgar pretensão que envolve direito de família”.
(N.U 0003044-89.2010.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016,
publicado
no DJE 07/10/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DA EX-COMPANHEIRA – EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA HERDEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA E O PERÍODO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DISCUSSÃO ACEITÁVEL NA VIA ORDINÁRIA E EM AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 612 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há expressa discordância da herdeira sobre a habilitação do agravante no Inventário, além de controvérsia a respeito da existência e período da união estável com o “de cujus”, questões que demandam dilação probatória, contraditório e ampla defesa, a remessa dos autos à primeira instância é medida que se impõe.
”
(N.U 1007693-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
publicado
no DJE 15/06/2022) (grifei)

Em conclusão, por se tratar
de questão
exclusivamente inerente ao estado da pessoa, decorrentes do artigo 226 da CF, qual seja, o reconhecimento da união estável, bem como posterior pensão
post mortem
, a controvérsia deve ser dirimida no juízo de Família.

Ressalt
a-se, ademais,
que a Vara Especializada Fazendária só teria a competência para decidir acerca da pensão por ter como parte passiva o Estado de Mato Grosso, caso a ação de reconhecimento de união estável tivesse sido julgada
e reconhecido
o direito, o que não ocorre no caso em questão.

Do exposto, conclui-se que
competência para processar e julgar a
presente ação é de uma das
Vara
s
Especializada
s
de Família e Sucessões
, o que, por consequ
ência,
acarreta
a incompetência da
5
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar
o pedido.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça para
anular a sentença frente a
incompetência d
o

Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para dirimir a questão acerca da união estável que é afeta à uma das varas Especializadas de Família e Sucessões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022